Tribunal: TJSP
Processo: 2183904-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA – Irresignação contra decisão que indeferiu desbloqueio de ficha cadastral junto à JUCESP para alteração societária com a retirada de duas sócias – Retirada de sócios que constitui direito potestativo – Empresas das quais as agravantes são sócias que, no entanto, tiveram suas fichas cadastrais bloqueadas por ordem judicial ante o reconhecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA – Irresignação contra decisão que indeferiu desbloqueio de ficha cadastral junto à JUCESP para alteração societária com a retirada de duas sócias – Retirada de sócios que constitui direito potestativo – Empresas das quais as agravantes são sócias que, no entanto, tiveram suas fichas cadastrais bloqueadas por ordem judicial ante o reconhecimento de fraude em transferência de acervo patrimonial – Ausência de informação se o imóvel dado em garantia cobre os débitos – Ausência de informação sobre as condições de retirada das sócias - Impossibilidade de alteração societária neste momento – Decisão mantida – Recurso improvido.